Tribunal: TJPA
Processo: 0811136-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811136-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: MILTON ANTONIO DA SILVA CARDOSO, SANDRO SILVA ROLDAN

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 7º, VII, DA LEI 8.137/90 E ART. 171, DO CPB. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADES DELITIVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DO ART. 41 DO CPP. ANÁLISE ACURADA DA PROVA INCABÍVEL NA VIA RESTRITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A tese de que não existem provas para vincular os pacientes aos delitos que lhes foram imputados, extrapola os limites da ação mandamental, que, como se sabe, cinge-se à legalidade da prisão, não se mostrando via adequada à análise de questão fática, dependente de dilação probatória.

2. A extinção da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus
consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

3.
In casu
, vislumbra-se que a proemial acusatória arrimou-se em farto conjunto de provas, sendo imputada aos pacientes, na qualidade de sócios-proprietários do curso de Formação pré-militar CEPAM, as condutas previstas no art. 7º, inciso VII, da Lei n.º 8.137/90 e art. 171, do Código Penal Brasileiro, descrevendo a prefacial que “
a materialidade e autoria do delito comprovadas através das oitivas das testemunhas, e interrogatório dos indiciados, que admitiram ter recebido os pagamentos pela prestação de serviços educacionais, mesmo sabendo da situação financeira da empresa e da inadimplência dos aluguéis junto ao Colégio Castanheira, obtendo assim vantagem pecuniária da contratação do serviço tendo conhecimento de que os alunos seriam impedidos de adentrar a instituição para assistirem aulas, ou seja, agiram de forma dolosa, com a vontade de induzir os estudantes a erro.”

4. Narrando a denúncia detalhadamente a tipicidade penal imputada aos pacientes, e preenchendo os requisitos do art. 41 do CPPB, não há que se falar em trancamento da ação penal, visto que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente evidenciados.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia primeiro e encerrada aos dias três do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado Antônio Carlos Trindade dos Santos impetrou ordem de
habeas corpus
para trancamento de ação penal, com pedido de liminar, em favor de
Milton Antônio

da Silva Cardoso
e
Sandro Silva Roldan,
apontando como autoridade coatora o

Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Sustenta que os pacientes figuram como réus nos autos da Ação Penal de n.º 0014994-24.2018.8.14.0006, pela prática, em tese, dos tipos penais dispostos nos artigos 7º, inciso VII, da Lei 8.137/90 (publicidade ou propaganda enganosa) e 171, do Código Penal Brasileiro (estelionato), sob a acusação de oferecer serviços educacionais, em um curso particular, conscientes de que não teriam condições de cumprir com o serviço ofertado e, pretendendo, com isso, induzir os alunos a erro, a fim de obter vantagem econômica ilícita.

Apresenta, como tese, a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, em razão da atipicidade da conduta perpetrada pelos coatos; bem como a inépcia da exordial acusatória diante da escassez de indícios de que os réus teriam agido com a pretensão de não dar continuidade à prestação dos serviços educacionais.

Defende que
“não houve ardil, artifício ou meio fraudulento para tirar vantagem dos alunos, pois eles vinham pagando e recebendo aulas regularmente até que foram impedidos de adentrar no Colégio Castanheira, que se encontrava fechado”,
por

ordem arbitrária do proprietário do colégio onde as aulas funcionavam, em razão de suposto inadimplemento de alugueis.

Afirma, assim, que “
não se pode imputar o resultado da conduta do proprietário do Colégio, que impediu o acesso dos alunos, aos Pacientes, visto que estes são tão vítimas do ato arbitrário e ilegal do dono do prédio onde funcionava o curso, quanto os alunos que ficaram privados de suas aulas que, até então, vinham ocorrendo normalmente.”

Pugna, desta maneira, pela
“concessão da liminar requerida, com o fim de trancar a Ação Penal n. 0014994-24.2018.8.14.0006, processada pela Emérita 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua no tocante aos Pacientes, ou a suspensão da persecução penal, até o julgamento final do presente writ; 2 ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja trancada a Ação Penal (...) vez que ausente justa causa, ante a atipicidade das suas condutas.”

Na decisão de ID 3985354 indeferi a tutela emergencial.

Em informações, o Juízo apontado como coator assim explana:

"1.
Autos nº:
0014994-24.2018.8.14.0006

2.
Inquérito Policial:
Indiciamento nas sanções punitivas

do artigo 7º, VII da Lei nº8.137/90 c/c artigo 171 do CPB.

3.
Acusados:
Milton Antônio da Silva Cardoso e Sandro Silva Roldan (pacientes).

4.
Data da prisão:
O inquérito policial originou-se por Portaria, não havendo, nos autos do processo ao norte declinado, decretação de prisão em desfavor dos pacientes.

5.
Motivo da Prisão:
Não estando os pacientes recolhidos à prisão e, ainda, não havendo qualquer decisão atinente à decretação da prisão cautelar, dou o presente item por prejudicado.

6.
Fatos:
Segundo narra a denúncia, diversos alunos do curso de formação pré-militar fornecido pela empresa CEPAM, compareceram à Delegacia da Secional Urbana de São Brás, para informar que se matricularam no referido curso com previsão de término datado para dezembro de 2018. Com efeito, fora informado pelos alunos que sempre assistiram as aulas no Colégio Castanheira, no entanto, na data acima referida, encontraram o local fechado, tendo-lhes sido repassado pelo porteiro do prédio, a informação de que as próximas aulas ocorreriam em um novo local e em nova instituição de ensino, qual seja, “Originale”. Entrementes, os discentes encaminharam-se ao novo local indicado, porém, novamente depararam-se com os portões fechados.

Sendo assim, muito embora as vítimas tenham celebrado contrato de prestação de serviço com a empresa CEPAM e, ainda, tenham cumprido com suas obrigações relativas aos pagamentos das mensalidades do curso, os representantes da supracitada empresa, por outro lado, deixaram de prestar os serviços contratados.

7.
Fase Processual:
Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofertou a competente denúncia, a qual, destarte, fora recebida por decisão fundamentada deste Juízo. Devidamente citados, os réus (pacientes) apresentaram resposta à acusação e, após a análise e posterior rejeição das preliminares arguidas, fora dado prosseguimento à ação, com a ratificação do recebimento da Denúncia e designação da audiência de instrução e julgamento para ocorrer em 03/12/2020 às 09:00horas, estando o processo, atualmente, em Secretaria, para cumprimento dos atos necessários à consecução do ato.”

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ação mandamental.

É o Relatório.

VOTO

Ab initio
, verifica-se que o impetrante envereda na tese de que não existem provas suficientes para vincular os pacientes aos delitos que lhes foram imputados, formulando tese de negativa de autoria da conduta criminosa.

Referida matéria, todavia, extrapola os limites da ação mandamental, que, como se sabe, cinge-se à legalidade da prisão, não se mostrando via adequada à análise de questão fática, dependente de dilação probatória.

Assente-se, por outro lado, que, a extinção da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus,

consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

Contrario sensu
, implicar-se-ia pleno impedimento ao
jus puniendi
para a demonstração da responsabilidade penal dos acusados, cerceando assim o direito-dever do poder público em apurar a verdade sobre os fatos.

Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do
habeas corpus.

No caso em apreço, sustenta o impetrante a tese de ausência de justa causa à deflagração da ação penal diante da ausência de indícios mínimos de autoria delitiva

dos coactos.

Não obstante, vislumbra-se que
a proemial acusatória arrimou-se em farto conjunto de provas,
sendo imputada aos pacientes, na qualidade de sócios-proprietários do curso de Formação pré militar CEPAM, as condutas previstas no art. 7º, inciso VII, da Lei n.º 8.137/90 e art. 171, do Código Penal Brasileiro, descrevendo a prefacial que “
a materialidade e autoria do delito comprovadas através das oitivas das testemunhas, e interrogatório dos indiciados, que admitiram ter recebido os pagamentos pela prestação de serviços educacionais, mesmo sabendo da situação financeira da empresa e da inadimplência dos aluguéis junto ao Colégio Castanheira, obtendo assim vantagem pecuniária da contratação do serviço tendo conhecimento de que os alunos seriam impedidos de adentrar a instituição para assistirem aulas, ou seja, agiram de forma dolosa, com a vontade de induzir os estudantes a erro.”

Observa-se, assim, que a denúncia descreve a conduta típica e antijurídica dos referidos pacientes, demonstrando de forma satisfatória os indícios de autoria e materialidade, suficientes para embasar a ação penal, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais. Expõe os crimes em tese a punir, com as suas circunstâncias, identifica os acusados, classifica os delitos e oferece o rol de testemunhas, de modo a preencher os requisitos exigidos em lei.

A peça inicial contém satisfatoriamente todos os requisitos constantes do art. 41 do CPP, já que descreve os fatos competentemente, enquadrando-os nas normas penais imputadas,
com pleno e perfeito entendimento para qualquer um que a analise,
garantindo-se, assim,
plenamente o exercício da ampla defesa e do contraditório, de forma suficiente para a deflagração da ação penal.

Se há ou não responsabilidade dos pacientes pelos delitos irrogados, essa questão deve ser analisada e decidida pelo Juízo de conhecimento, com o aprofundamento das investigações na instrução criminal, garantindo o contraditório e ampla defesa.

O que não se pode é, de antemão, retirar do Estado o direito e o dever de investigar e processar, quando há elementos mínimos necessários para a persecução criminal.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1.
O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. A denúncia descreve a ação de um grupo que realizava diversas ações criminosas a partir de uma seita religiosa. As ações envolviam a constituição de empresas de fachada destinadas a ocultar e dissimular bens e valores obtidos ilicitamente, além de outras atividades criminosas, todas descritas na inicial acusatória.

3.
A denúncia, por se tratar de mera notícia apresentada em juízo acerca da ocorrência, em tese, de fato típico e antijurídico, não se reveste dos mesmos elementos de convicção exigidos quando se está diante da prolação de uma sentença condenatória. O órgão acusador, embora não possa se descuidar de angariar elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada, não é obrigado a descrever minuciosamente a conduta imputada, bastando oferecer elementos que permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico, além de apresentar indícios que autorizem associar esse fato ao denunciado, na qualidade de autor, coautor ou partícipe.

4. Neste caso, a inicial acusatória demonstrou a conexão entre a recorrente, que liderava a seita religiosa juntamente com seu marido, de modo que é prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios suficientes de autoria. As alegações defensivas devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em ação de natureza mandamental, dependente de provas pré-constituídas, o exame verticalizado dos fatos e das provas., 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ, RHC 115.171/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019) (grifei)

Pelo exposto, acompanho o parecer Ministerial e
de
nego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2020